Tribunal: TJPA
Processo: 0005615-48.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8919 - Nulidade
Data de julgamento: 2025-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0005615-48.2016.8.14.0000

AUTOR: DEUZINETE ALVES FREIRE

REU: DAVIANNE OLIVEIRA DOS SANTOS COUTINHO AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Deuzinete Alves Freire contra acórdão que julgou improcedente a ação rescisória, suscitando omissão quanto à alteração de coisa julgada e suposta prova falsa. A controvérsia gira em torno da partilha de bens entre ex-cônjuges, em especial da Fazenda Serra Azul, que se encontrava invadida e sem valor econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão é (i) verificar se houve omissão no acórdão embargado acerca da violação à coisa julgada e à alegada prova falsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão examina detidamente a questão da coisa julgada, concluindo que não houve alteração do decidido na sentença original de separação judicial e partilha.

4.

A análise da alegada prova falsa foi rechaçada, considerando-se que a perícia estava devidamente fundamentada e que não se demonstrou má-fé do perito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no julgado pressupõe questão relevante e não enfrentada, o que não se configura quando a decisão aborda suficientemente os pontos suscitados.

2.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e XXXVI; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 1022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeito modificativo
opostos por
DEUZINETE ALVES FREIRE
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 18117830), de minha relatoria,
julgado na 1ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado no Plenário Virtual
que julgou improcedente os pedidos da exordial, assim ementado:

“
AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM SEPARAÇÃO JUDICIAL C/C PARTILHA DE BENS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO. REJEIÇÃO. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE 02 ANOS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA DURANTE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. DECISUM QUE SE LIMITA A CONFERIR LIQUIDEZ AO TÍTULO, EM RAZÃO DA SUA INEXATIDÃO PECUNIÁRIA. ARGUIÇÃO DE PROVA FALSA ANTE A SIMULAÇÃO POR PARTE DO EXPERT DO JUÍZO QUANDO DA AVALIAÇÃO DOS BENS QUE FORAM PARTILHADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE”.

Em suas razões recursais, inicia o embargante com um resumo da controvérsia, discorre que há omissão no julgado, sendo necessária sua correção, nos seguintes termos:

“
A peça inicial da presente ação rescisória deixou claro que, ao proferir a decisão em sede de liquidação da sentença originária, o juízo de primeiro grau violou a coisa julgada.

Só para relembrar, julgada parcialmente procedente a separação judicial do casal, seus bens foram partilhados na proporção de 50% para cada um.

Entre esses bens estava a Fazenda Serra Azul, completamente invadida por famílias do Movimento Sem Terra - MST e, nesta condição, sem valor econômico algum.

Todos os bens permaneceram em condomínio, e deveriam ser vendidos à terceiros caso não houvesse consenso entre as partes sobre a particularização da fração ideal de cada um, e a forma de resolver essa questão, pelo próprio comando da sentença originária, seria a venda à terceiros.

Como a Fazenda Serra Azul, por força da sentença em questão, permaneceu em condomínio, o ônus dessa propriedade, no caso, a perda de seu valor econômico, seria ônus suportado por ambas as partes.

A Ré inicia o incidente de liquidação da sentença pleiteando a individualização dos bens que constitui a sua fração ideal.

Ao final desse incidente, a autoridade de primeiro grau decide entregar ao Autor DEUZINETE ALVES FREIRE somente a FAZENDA SERRA AZUL, cabendo à sua ex-esposa todos os outros bens que, frise-se, estavam livres e desembaraçados de qualquer problema que viesse a impedir a sua efetiva fruição. Diante deste quadro, o autor, na prática, saiu do casamento sem qualquer bem, enquanto sua ex-esposa com todas as vantagens possíveis.

Essa distorção, provocou o total empobrecimento do autor forçando-o a suportar, juntamente com a sua atual companheira, severas privações materiais.

A seriedade da presente ação rescisória está presente no fato de que, ao contestar a própria ação de separação judicial, o Autor noticiou em sua contestação e sem qualquer objeção por parte da Requerida, que a Fazenda Serra Azul, localizada no Município de Nova Esperança do Piriá, estava completamente invadida por famílias ligadas ao MST e, nestas condições, sem valor econômico algum.

Veja, no que diz respeito a Fazenda Serra Azul, como se o Autor na contestação que apresentou nos autos da ação de separação judicial que lhe foi movida pela Requerida:

"Com relação a Fazenda que pertenceria exclusivamente ao Réu, avaliada, segundo a inicial, em quase dois milhões de reais, um esclarecimento se faz necessário: Esta fazenda foi adquirida pelo Réu, ao preço de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). O baixo custo da aquisição se justificou em razão de que a área encontrava-se invadida por quarenta famílias de sem terra. A intenção do Réu era a de negociar com os invasores a. desocupação da área para depois revendê-la por um preço bem maior. Ocorre que o Réu não obteve sucesso em sua empreitada, e o que é pior, outras famílias de "sem terra" invadiram a área, se instalando no local um foco de conflito agrário. Por isso, é uma verdadeira ficção o argumento de que o valor da referida propriedade esteja cotado em quase dois milhões de reais, Para que não paire dúvidas quanto a este fato, o Réu, desde ja propõe que a sua esposa fique com esta propriedade a custo zero e a ela de a destinação que lhe for conveniente, sem qualquer contra partida. Aliás, o Réu sugere que Vossa Excelência promova uma inspeção judicial sobre este imóvel e isso será suficiente para se chegar à conclusão de que a autora distorce os fatos de maneira que beira a litigância de má fé."

Ao falar sobre a contestação apresentada pelo Autor, a ora ré, confirmou que o imóvel situado no Município de Nova Esperança do Piriá, estava completamente invadido e sem valor econômico, in verbis:

Quanto à fazenda que está avaliada em dois milhões de reais, vale ressaltar que a avaliação foi feita pela EMATER, um órgão estatal, que merece credibilidade, e, a pedido do próprio senhor Deuzinete, logo seria um absurdo desconsiderar tal valor, até mesmo porque tal avaliação deve ter sido usada para fins de empréstimos rurais, que se fraudados merecem a devida apuração pelas autoridades competentes. Registre-se ainda, que tal fazenda, não é aquela mencionada na contestação, pois essa fica nos arredores de Capitão Poço, à beira da pista, praticamente, enquanto que a que é ocupada por sem terras fica no município de Nova Esperança do Piriá, mais uma vez mente o requerido. Como se vê, embora fazendo confusão com a outra propriedade rural que se situa no Município de Capitão Poço, a segunda da relação apresentada pela peça inicial da ação de separação judicial, a senhora DAVIANNE DOS SANTOS FREIRE confirma que a fazenda situada no Município de Nova Esperança do Piriá estava invadida por famílias que integram o Movimento Sem Terra – MST e, nestas condições, sem valor econômico. Assim, resta claro que, das duas propriedades rurais que integravam o patrimônio do casal, apenas a Fazenda situada no Município de Capitão Poço, a do item 1 da relação de bens constante da peça inicial da ação de separação judicial do casal, possuía valor econômico.

Quando sentenciou a ação de separação judicial do casal, com relação dos bens do casal, a digna autoridade de primeiro grau estabeleceu que:

“Posto isto, com fulcro nos artigo 226, § 6°, da Constituição Federal de 1.988, 1.571/1.578 do Código Civil de 2.002 e nos dispositivos da Lei 6.515/77, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL, em razão de que decreto a separação judicial do casal DAVIANNE DOS SANTOS FREIRE e DEUZINETE ALVES FREIRE, declarando cessados os deveres de coabitação e fidelidade recíproca, além do regime matrimonial de bens.

Com relação aos bens imóveis, enumerados na presente sentença de "a" a "k°(fis. 2/3), devem serem partilhados em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos cônjuges, considerando o regime matrimonial.

Não havendo qualquer acordo entre as partes com relação à partilha, poderão estes serem vendidos a terceiros ou a uma das partes que se interessar, devendo serem avaliados por época da alienação.

Quanto aos bens móveis, cabe a cada um dos cônjuges, (50%) sobre o veículo caminhão volkswagen ano 2.000 pertencente ao requerido, bem como 50%(cinquenta) por cento do valor das ações pertencente ao requerido junto à empresa "D A FREIRES & FREIRE LTDA", sabendo-se que este é detentor de 5% das ações da mencionada empresa. As ações deverão ser avaliadas e vendidas, podendo qualquer uma das partes adquirir do outro cônjuge a sua parte.

Deverá ainda ser partilhado o débito do requerido junto ao Banco da Amazônia (fls. 228), devendo a autora arcar com 50% (cinquenta por cento) do mesmo e o réu com os outros 50% (cinquenta por cento).

Como a requerente desiste da partilha dos móveis e utensílios domésticos, devem estes permanecerem com o cônjuge varão.” Como se pode perceber, a sentença que extinguiu a sociedade conjugal então existente entre as partes, com relação aos bens, fez um rateio entre elas na proporção de 50% para cada um. Ressaltou também que, se não houve acordo entre as partes sobre a partilha, os referidos bens deveriam ser vendidos à terceiros, ou a uma das partes que por eles se interessasse, devendo ser avaliados na época da alienação. Por fim, a sentença também consignou que o débito do requerido junto ao BANCO DA AMAZÔNIA S/A também deveria ser partilhado na proporção de 50% para cada um.

É importante chamar a atenção para o fato de que, com relação a fazenda localizada no Município de Nova Esperança do Piriá, a que estava completamente invadida pelo Movimento Sem Terra – MST, esse bem também foi rateado entre o casal e, dada aquela circunstância que lhe retirava o valor econômico, cada cônjuge assumiu o prejuízo na mesma proporção.

Portanto, no que diz respeito ao patrimônio, a sentença originária foi justa, até porque assegurou às partes o direito de igualdade em tudo, isto é, ao bônus e o ônus.

A sentença, também, foi de toda líquida, uma vez que rateou em partes iguais os bens do casal, e ainda estabeleceu a via alternativa da venda à terceiros caso entre eles não houvesse acordo para uma divisão cômoda.

Sucede que, após o transito em julgado dessa decisão, a senhora DAVIANNE DOS SANTOS FREIRE resolveu suscitar o incidente de liquidação de sentença, e é justamente aí que se surge a situação de extrema injustiça que motivou a propositura da presente ação rescisória.

E isso porque, aquela propriedade rural localizada no Município de Nova Esperança do Piriá e que estava completamente invadida por famílias do Movimento Sem Terra, se o prejuízo que dela decorria, por imposição da sentença originária seria assumida pelo casal na mesma proporção, ao decidir o incidente de liquidação de sentença a autoridade de primeiro grau entregou esse bem ao senhor DEUZINETE ALVES FREIRE, ficando a senhora DAVIANNE DOS SANTOS FREIRE com todos os demais. Ou seja, o senhor DEUZINETE ALVES FREIRE coube apenas a Fazenda invadida, sem utilidade alguma, enquanto que os demais bens, todos economicamente viáveis, assaram a pertencer única e exclusivamente à senhora DAVIANNE DOS SANTOS FREIRE.

Para ser mais claro, o senhor DEUZINETE ALVES FREIRE saiu da sociedade conjugal em total estado de empobrecimento, enquanto sua ex-esposa passou a desfrutar de uma cômoda condição financeira.

Para que não paire dúvidas quanto a esta distorção, transcreve-se, na parte que interessa, o seguinte trecho da decisão que julgou o referido incidente de liquidação de sentença:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente liquidação de sentença por arbitramento e por corolário natural, JULGO LIQUIDADA a referida sentença DETERMINANDO nos termos da decisão liquidanda, a partilha dos bens imóveis elencados nos itens A a K da sentença de f/s. 328/329 da seguinte forma:- O bem imóvel elencado no item J da sentença (fls. 329), denominado Fazenda Serra Azul avaliada em R$ 1.775.000,00 será de propriedade do réu DEUZINETE ALVES FREIRE, qualificado nos autos. Os bens imóveis elencados nos itens B, C, D, E, F, G, H e / da sentença (f/s. 329), - Fazenda Santana, avaliada em R$ 970.000,00, bem como os bens imóveis elencados nos itens A e K da sentença (328/329) - Imóveis urbanos, avaliados em R$ 825.275,00 serão de propriedade da autora DAVIANNE DOS SANTOS FREIRE, qualificada nos autos. Quanto a diferença dos valores das propriedades partilhadas (R$ 1.795.275,00 - R$ 1.775.000,00), ficará a autora Davianne dos Santos Freire obrigada a pagar ao réu Deuzinete Alves Freire o valor líquido e certo de R$ 20.275,00 (vinte mil duzentos e setenta cinco reais) no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias. Expeça-se mandado e ofício aos Cartórios de Registros de imóveis competentes e/ou à Prefeitura Municipal, conforme o caso, para a transferência das propriedades às partes, consoante partilha acima, ficando as partes obrigadas ao prévio recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Móveis (ITBM). Cumpra-se.” Ora, na relação de bens do casal apresentada pela própria autora em sua peça inicial, consta apenas duas fazendas.

Na sentença original que colocou fim a sociedade conjugal então existente entre as partes, todo o patrimônio do casal fora dividido em partes iguais, inclusive as duas fazendas, mesmo aquela que era inviável economicamente por estar completamente invadida por integrantes do MOVIMENTO SEM TERRA – MST.

A mesma sentença também determinou que a dívida contraída pelo senhor DEUZINETE ALVES FREITE, fosse dividida entre este e sua ex-esposa na proporção de 50% para cada um.

Já a decisão que julgou procedente o incidente de liquidação da sentença originária alterou por completo toda essa sistemática, uma vez que entregou ao senhor DEUZINETE ALVES FREIRE apenas a Fazenda que estava invadida e, por isso, sem valor econômico, mas em contrapartida, aquinhoou a sua ex-esposa os bens efetivamente valiosos.

Justa seria a decisão que apreciou o referido incidente se, excluindo a fazenda invadida, rateasse entre os cônjuges o restante do patrimônio.

A Ré, portanto, enriqueceu ilicitamente no próprio altar da Justiça.

Por isso, é inadmissível que, na fase de liquidação de sentença, outra partilha viesse a ser feita para que esse bem, o imóvel localizado no Município de Nova Esperança do Piriá, fosse entregue somente ao Autor, enquanto todos os demais imóveis que formavam a massa patrimonial do casal fossem entregues somente à Ré.

O Alteração da coisa julgada foi tamanha que a própria dívida do casal, que pela sentença originária deveria ser rateada entre as partes na proporção de 50% para cada um, com decisão que resolveu o incidente de liquidação, foi jogado somente sobre os ombros do autor.

A violação à coisa julgada é manifesta, não há como negar esse fato.

Com relação ao fato de que a sentença atacada se baseou em prova falsa, essa particularidade salta aos olhos.

Ora, a prova pericial estimou o valor da fazenda localizada no Município de Nova Esperança do Piriá em quase dois milhões. Esta fazenda, como a própria Ré confirmou na réplica à contestação, estava irremediavelmente invadida pelo MST.

Se assim o é, a prova pericial só pode ser falsa, e tudo leva a crê que o perito nem avaliou in locum o referido imóvel.

Este é um fato notório que emerge das próprias circunstâncias dos autos. E fato notório independe de prova.

Nenhuma dessas particularidades foram objeto de análise pelo Acórdão embargado.

Revela-se a omissão neste caso pois não houve o enfrentamento no acórdão sobre os argumentos deduzidos pela parte embargante alicerçados no prova disponibilizada peça inicial.

Impõe-se, assim, considerar os argumentos relevantes acima deduzidos para a prolatação de nova decisão”.

Nesses termos, pugna que seja suprida a omissão apontada, e enfrentado o argumento relevante acima deduzido, com o conhecimento e acolhimento dos embargos para, em efeitos infringentes, julgar procedente a ação rescisória.

Foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios, ocasião em que a embargada postula pela sua rejeição, ante sua
natureza protelatória, inexistindo omissão no acórdão guerreado a ser corrigida, pelo que pleiteia a condenando insurgente ao pagamento em favor da ora embargada na multa no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, o embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou as alegações de violação da coisa julgada e da prova pericial falsa.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição e erro material no julgado (PJe ID nº 17983828), que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, bastaria uma leitura atenta do ora embargante para compreensão da determinação contida nos autos, tendo sido, minunciosamente, esclarecido todos os fatos envolvendo a lide em análise, refletindo, em verdade,
o seu inconformismo com o julgado e objetivando
o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

No ponto, reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do v. acórdão analisando os argumentos expostos na rescisória:

Para a correta compreensão dos fatos, necessário um breve resumo sobre a ação de origem.

Davianne dos Santos Freire ajuizou, em desfavor de Deuzinete Alves Freire, ação de separação judicial litigiosa, tendo aduzido à época da protocolização que “se casaram em 8 de setembro de 1.988, adotando o regime de comunhão parcial de bens, não havendo pacto antenupcial. Diz que da união adveio a infante ISABELA DOS SANTOS FREIRE”.

De acordo com relatório da sentença:

“Veio aos autos a contestação de fls. 111 e seguintes. O requerido requer em preliminar a extinção da ação, por inépcia da inicial, pois não foi apontado de forma clara, precisa, sem titubeio, o ato que consiste em violação dos deveres do casamento ou conduta desonrosa, não havendo motivos para a propositura da ação judicial.

No mérito requer a improcedência da ação, afirmando a inexistência de motivos ensejadores da separação judicial. Afirma que não possui a condição financeira a si atribuída e que possui apenas 5% da empresa LOCDAF. Diz que dos bens móveis apontados na inicial, possui apenas o caminhão volkswagen ano 2.000, financiado junto ao Banco do Brasil em 24 prestações, tendo sido pagas apenas 9. Quanto aos demais veículos, pertencem à empresa LOCADF.

Quanto à fazenda, avaliada, conforme exposto na inicial em quase dois milhões, foi adquirida por R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) e se encontra invadida por sem terras. O réu propõe que esta fazenda fique para a autora a custo zero e dê a ela a destinação que lhe for conveniente. Com relação à casa onde o réu reside atualmente, foi adquirida ao tempo de solteiro e foi colocada em nome de uma empregada para obter vantagens financeiras junto ao vendedor, pois esta era amiga do antigo proprietário e nesta condição obteria um preço mais vantajoso. Diz que a sra. Neli passou a exigir uma compensação financeira e o réu, juntamente com a autora pleitearam um empréstimo junto à CEF para a aquisição do imóvel.

Alega que tem rendimento mensal constante em uma retirada no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) junto à empresa LOCADF e rendimentos brutos de cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de locação do veículo junto a terceiros. Apresenta despesas pessoais e com o caminhão, totalizando R$ 7.268,00.

Aduz que sua situação financeira é modesta e em razão disso a autora o abandonou, vindo a manter relações com outra pessoa. Afirma que tem débitos em torno de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Requer ao final a improcedência da ação”.

Ao final da instrução, os pedidos da autora, ora requerida, foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos:

“... com fulcro nos artigo 226, § 6º, da Constituição Federal de 1.988, 1.571/1.578 do Código Civil de 2.002 e nos dispositivos da Lei 6.515/77, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL, em razão de que decreto a separação judicial do casal DAVIANNE DOS SANTOS FREIRE e DEUZINETE ALVES FREIRE, declarando cessados os deveres de coabitação e fidelidade recíproca, além do regime matrimonial de bens.

Com relação aos bens imóveis, enumerados na presente sentença de a a k(fls. 2/3), devem serem partilhados em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos cônjuges, considerando o regime matrimonial. Não havendo qualquer acordo entre as partes com relação à partilha, poderão estes serem vendidos a terceiros ou a uma das partes que se interessar, devendo serem avaliados por época da alienação.

Quanto aos bens móveis, cabe a cada um dos cônjuges, (50%) sobre o veículo caminhão volkswagen ano 2.000 pertencente ao requerido, bem como 50%(cinquenta) por cento do valor das ações pertencente ao requerido junto à empresa D A FREIRES & FREIRE LTDA, sabendo-se que este é detentor de 5% das ações da mencionada empresa. As ações deverão ser avaliadas e vendidas, podendo qualquer uma das partes adquirir do outro cônjuge a sua parte.

Deverá ainda ser partilhado o débito do requerido junto ao banco da Amazônia (fls. 228), devendo a autora arcar com 50% (cinquenta por cento) do mesmo e o réu com os outros 50% (cinquenta por cento).

Como a requerente desiste da partilha dos móveis e utensílios domésticos, devem estes permanecerem com o cônjuge varão.

Quanto aos honorários, entendo que se aplica ao caso o disposto no artigo 20, § 4º do CPC, e, por não vislumbrar benefício patrimonial imediato, por se tratar de causa de família e por entender que a autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno o requerido em honorários advocatícios no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Custas pelo requerido.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se os competentes mandados de averbação dirigidos aos Cartórios de Registro Civil de Capitão Poço e de Imóveis, de Capitão Poço e de Nova Esperança do Piriá.

Extraia-se cópia do documento de fls. 282 e da petição de fls. 290/292 e encaminhe ao Ministério Público”.

Transitada em julgado a referida sentença, em 14 de abril de 2011, o magistrado Jaires Taves Barreto, proferiu a seguinte decisão interlocutória:

“Considerando a certidão de trânsito em julgado, intime-se o executado para efetuar o pagamento da meação da requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Em não havendo manifestação, recolhidas as custas para o ato, deverá o oficial de justiça avaliar os bens relacionados na sentença (fls. 328/329). Após a avaliação, fica autorizado a alienação dos bens, podendo a exequente tomar as medidas necessárias para a venda, como anúncios em jornal. Quanto ao pedido de transferência do imóvel onde o casal morava, deixo para me manifestar posteriormente.

Também defiro o pedido constante no item 3, de fls. 345, determinando que seja oficiado ao Banco da Amazônia, conforme requerido.

Quanto aos demais pedidos, aguarde-se o retorno do titular desta Vara”.

Em 28 de setembro de 2012, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, extinguiu o cumprimento de sentença interposto por Davianne dos Santos Freire, “ante a ausência de liquidez do título, nos termos do artigo 267, IV do CPC”, nos seguintes termos:

“DECISÃO

Vistos e etc.

DAVIANNE DOS SANTOS FREIRE, qualificada, por meio de advogada, ingressou com pedido de cumprimento de sentença em face de DEUZINETE ALVES FREIRE.

Intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, salientando em resumo, que o título exeqüendo é inexigível ante a sua falta de liquidez, cabendo ser realizada a liquidação da sentença por artigos, uma vez que não há documentos idôneos nos autos que retrate a situação patrimonial do casal.

A exeqüente se manifestou às fls. 367 e ss., salientando que não foi demonstrado pelo impugnante nenhum das causas previstas no artigo 475-L do CPC.

Audiência de conciliação às fl. 374 a qual restou prejudicada.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido na forma do artigo 459, segunda parte, do CPC.

Assiste razão ao impugnante.

O Artigo 475-L, II, do CPC aponta como uma das matérias da impugnação a inexigibilidade do título executivo.

Da simples leitura da sentença de fls. 327/337 se observa que a apesar da divisão dos bens do casal, o título judicial não é líquido por não conter o valor correspondente a cada bem, e assim, não definiu a extensão do direito subjetivo por ela certificado, ou seja, o quantum debeatur.

Sendo a decisão ilíqüida, compete proceder ao artigo 475-A do CPC, integrando a decisão judicial e individualizando o valor bens, a fim de que o título possa ser objeto de execução.

Já decidiu nossa jurisprudência em sentido semelhante:

........................................................................................................

Assim sendo, julgo extinto pedido de cumprimento de sentença, ante a ausência de liquidez do título, nos termos do artigo 267, IV do CPC”.

Por esta razão, a parte requerida ajuizou pedido de liquidação de sentença que teve o seguinte impulso oficial por parte do Juízo:

“1. Intime-se o requerido, através de seu patrono, acerca do pedido liquidação de sentença.

2. Nomeio como perito o Sr. WILSON D. GAMA FILHO, telefone nº 3242-8388/8119-9175, engenheiro civil, a fim de avaliar os bens imóveis, fixando prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo após os inícios do trabalho.

3. Arbitro honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cabendo seu pagamento a parte requerente no prazo de 10 (dez).

4. Iniciados os trabalhos, expeça-se alvará de levantamento do percentual de 50% dos honorários, cabendo o restante ser levantando após a entrega do respectivo laudo e sua analise por este juízo.

5. Intime-se as partes para, querendo, apresentar quesitos e assistente no prazo de 10 (dez) dias.

6. Quanto ao bem delineado no item L, tenho por determinar a juntada por parte do requerido do último imposto de renda, a fim de comprovar o valor comercial do empreendimento, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se pessoalmente.

7. Defiro ainda, o pedido de conexão em relação aos autos de nº 0000229-34.2012.814.014, tendo em consideração que se tratam dos mesmos bens imóveis, e que a perícia realizada será aproveitada em ambos, respeitando assim o princípio da economia processual.

8. Apensem-se os autos.

9. Dê-se ciência.

10. Capitão Poço, 11 de dezembro de 2012”.

Em 15 de janeiro de 2014, o pedido de liquidação de sentença foi decidido:

“DECISÃO

Vistos.

R.H.

Trata-se de liquidação de sentença da ação de separação judicial movida por Daviane dos Santos Freire contra Renato Deuzinete Alves Freire.

Nomeado como perito judicial, o Sr. Engenheiro Wilson Dourado da Gama Filho apresentou os laudos periciais às fls. 360/414, 436/441, contra o qual as partes foram intimadas a se manifestaram (fls. 429), sendo que somente a requerente o fez (fls. 424/426)

O requerido protocolou duas petições via e-mail de fls. 427/430, creio utilizando-se da Lei 9.800/99, sem enviar no prazo legal os originais devidamente assinados.

Desta feita, ao sanear os autos, tais peças foram consideradas apócrifas e sem efeito. Da decisão as partes foram intimadas (fls. 432), ocorrendo a preclusão da mesma.

Laudo complementar juntado aos autos, as partes intimadas novamente a manifestar (fls. 442) e somente a requerente o fez (fls. 443/444)

Designada audiência de tentativa de conciliação, as partes pessoalmente intimadas (fls. 448), o réu optou por não comparecer (fls. 449).

Manifestação MP de fls. 449-v.

Esclarecidos alguns pontos, vieram conclusos.

DECIDO

A questão posta é puramente de direito. Diz respeito ao procedimento da partilha em liquidação de sentença.

A liquidação deve ser feita em conformidade com a decisão liquidanda.

É bem de ver que a sentença do divórcio definiu a partilha de 50% dos bens adquiridos em conjunto para cada separando (fls. 327/337).Sobre os bens imóveis, se decidiu que, uma vez que não havendo qualquer acordo entre as partes com relação à partilha, poderão estes serem vendidos a terceiros ou a uma das partes que se interessar, devendo ser avaliados por época da alienação (fl. 336).

Portanto, o feito foi remetido à liquidação de sentença para a realização da partilha de bens imóveis descritos nos itens de a a k da sentença (fls. 328/329).

Assim:

SEPARAÇÃO. PARTILHA DE BENS. Homologada a separação, bem como a partilha dos bens elencados, na proporção de 50% para cada cônjuge, impositivo que se proceda à divisão do patrimônio, pois de todo desaconselhável que permaneça cada um dos bens em estado condominial. Agravo provido em parte. (TJMG - )

AGRAVO. DIVÓRCIO. LIQUIDAÇÃO. PARTILHA DOS BENS. INSTRUÇÃO. APURAÇÃO DE VALORES NA LIQUIDAÇÃO. A liquidação deve ser feita em conformidade com a decisão liquidanda. A sentença do divórcio definiu a partilha de 50% dos bens adquiridos em conjunto para cada separando. Foi remetido à liquidação de sentença a realização da partilha de bens, onde as partes poderão instruir devidamente o feito em relação à partilha. (Agravo de Instrumento n. 70008110306 - TJRS)

Nesta liquidação foram apurados, com a devida instrução, os valores de mercado dos bens que foram adquiridos durante ou decorrentes da sociedade conjugal dissolvida. Friso que os bens adquiridos após a separação judicial não são partilháveis.

Os valores dos bens imóveis estão assim dispostos e determinados nos laudos de fls. 360/414, 436/441:

- Fazenda Serra Azul – Compreende o bem imóvel elencado no item J da sentença (fls. 329)

- Valor da Avaliação: R$ 1.775.000,00 (um milhão setecentos e setenta cinco reais) (fls. 368);

- Fazenda Santana – Compreende os bens imóveis elencados nos itens B, C, D, E, F, G, H e I da sentença (fls. 329) – Valor da Avaliação: R$ 970.000,00 (novecentos e setenta mil reais) (fls. 380)

- Imóveis Urbanos - Compreende os bens imóveis elencados nos itens A e K da sentença (fls. 328/329) – Valor da Avaliação: R$ 825.275,00 (oitocentos e vinte cinco mil duzentos e setenta cinco reais) (fls. 439)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente liquidação de sentença por arbitramento e por corolário natural, JULGO LIQUIDADA a referida sentença DETERMINANDO nos termos da decisão liquidanda, a partilha dos bens imóveis elencados nos itens A a K da sentença de fls. 328/329 da seguinte forma:- O bem imóvel elencado no item J da sentença (fls. 329), denominado Fazenda Serra Azul avaliada em R$ 1.775.000,00 será de propriedade do réu DEUZINETE ALVES FREIRE, qualificado nos autos.

- Os bens imóveis elencados nos itens B, C, D, E, F, G, H e I da sentença (fls. 329) – Fazenda Santana, avaliada em R$ 970.000,00, bem como os bens imóveis elencados nos itens A e K da sentença (328/329) – Imóveis urbanos, avaliados em R$ 825.275,00 serão de propriedade da autora DAVIANNE DOS SANTOS FREIRE, qualificada nos autos.

Quanto a diferença dos valores das propriedades partilhadas (R$ 1.795.275,00 – R$ 1.775.000,00), ficará a autora Davianne dos Santos Freire obrigada a pagar ao réu Deuzinete Alves Freire o valor líquido e certo de R$ 20.275,00 (vinte mil duzentos e setenta cinco reais) no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

Expeça-se mandado e ofício aos Cartórios de Registros de imóveis competentes e/ou à Prefeitura Municipal, conforme o caso, para a transferência das propriedades às partes, consoante partilha acima, ficando as partes obrigadas ao prévio recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Móveis (ITBM).

Cumpra-se.

Intimem-se as partes via DJE.

Expedidos os mandados e cumpridas todas as determinações aqui impostas, arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

Capitão Poço, 15 de janeiro de 2014.

LUIZ GUSTAVO VIOLA CARDOSO

Juiz de Direito”.

Após a oposição dos Embargos de Declaração, a decisão acima transcrita foi confirmada, ante a rejeição do recurso, decorrendo, da inercia do requerente, o trânsito em julgado do ato.

Ora, ao contrário do que sustenta o autor,
constata-se que o julgamento da liquidação ao cumprimento de sentença não violou a coisa julgada formada na fase de conhecimento, na medida em que ela apenas emprestou liquidez ao título que, em outra oportunidade, foi impugnado pelo peticionante, em razão da sua inexatidão pecuniária.

Assim, a decisão rescindenda obedeceu fielmente ao título executivo que ampara o cumprimento de sentença que partilhou tantos os bens quando as despesas do casal em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos cônjuges, considerando o regime patrimonial.

Digno de nota que a ação rescisória não se presta a analisar se o cálculo realizado pela perícia técnica está correto ou não, já que este tipo de insurgência deveria ter sido arguido pelo recurso cabível, que acabou não sendo interposto. O que se está a afirmar é que a decisão rescindenda não violou a coisa julgada.

Melhor sorte não assiste ao peticionante quando sustenta que a decisão se fundou em prova falsa (art. 966, VI, do CPC), sustentando tal argumento em suposta simulação do perito judicial.

Ressalta-se que esta Turma Julgadora deve-se ater a eventual documento falso que conste na decisão de mérito do incidente de liquidação de sentença, tenha sido de fundamental importância, nos termos do mencionado inciso VI do art. 966 do CPC.

A par disso, a prova falsa passível de acarretar a rescisão do julgado, deve ter sido o único fundamento da decisão.

Analisando-se o fundamento maior da rescisória – qual o da falsidade da prova – doutrina J. C. Barbosa Moreira, in Comentários ao Código de Processo Civil, v. 5, p. 116, que:

"Contenta-se o dispositivo ora sob exame com o fato de a sentença fundar-se na prova falsa. O que importa é averiguar-se a conclusão a que chegou o órgão judicial, ao sentenciar, se sustentaria ou não sem a base que lhe ministrara a prova falsa. A sentença não será rescindível se havia outro fundamento bastante para a conclusão". E prossegue o renomado processualista:

... a prova da falsidade é possível no próprio processo da rescisória; (...) a defesa do réu, de meritis, terá de cingir-se à contestação de que a sentença rescindenda se haja fundado na prova declarada falsa, ou seja, a afirmação de que houvera outro fundamento suficiente para a decisão."

Já para Modestino Martins Neto:

"Conseqüência lógica deflui de imediato:
se a prova falsa ou fatos e circunstâncias por ela representados ou gerados não houveram sido indicados na sentença como formadores do livre convencimento do julgador, é evidente que este não a considerou, não podendo a sentença, porque não alicerçada na falsa prova
, ser havida como nula para efeito de autorizar a rescindibilidade, com base nesse pressuposto." (destaque nosso) (...)" (in Da ação rescisória cível e trabalhista, 1976, p. 104).

É da jurisprudência, por seu turno, que "
falsa prova é aquela que diz existir o que não existe. É a que, dizendo como existente o que não existe, deu fundamento à sentença, tornando-a rescindíve
l" (TJRJ in Ação rescisória, de Arruda Alvim e Teresa Arruda Alvim Pinto, Revista dos Tribunais, 1988, p. 239).

Ora, pelo que consta dos documentos acostados pelo autor e a própria requerida, não se verifica qualquer irregularidade ou existência de documento falso, não restando demonstrada qualquer simulação por parte do expert do Juízo quando da avaliação dos bens que foram partilhados.

Lado outro, inexiste erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, tendo em vista que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial, o que não ocorreu no caso dos autos.

Neste contexto, tenho que, na verdade, o que o autor da presente demanda pretende é rediscutir o mérito da demanda, protegido pelo manto da coisa julgada”.

Desse modo, a fim de que não paire nenhuma dúvida acerca do acerto do acórdão ora embargado, restou evidenciada que à matéria submetida a julgamento pela e. Turma, foi, segundo livre convencimento motivado, analisada e acolhida a tese dos apelantes ora embargados,
inexistindo,
repiso, qualquer vício a ser reconhecimento no
decisum
questionado, tendo sido
enfrentado satisfatoriamente os argumentos trazidos pelas partes.

Ademais, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Por derradeiro, os presentes Aclaratórios nada mais são, do que o expresso
inconformismo do embargante, com a conclusão do julgado, almejando a reforma do
decisum
colegiado deste e. Tribunal.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/01/2025